Tribunal: STF
Processo: RE 558086
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF.
1.      Para dissentir-se do acórdão
   impugnado seria necessária a análise da legislação local que
   disciplina a espécie. Incide o óbice da Súmula n. 280 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.